Tribunal: STJ
Processo: 5007692-18.2020.4.03.6119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2519556 - SP(2023/0436892-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELISMAR DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
FELIPE DOS SANTOS SILVA - SP307913
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOABES CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CAIO AYRES DE OLIVEIRA - SP416279
INTERES.
: REGINALDO RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADOS
: THAÍS DE ALBUQUERQUE - SP331158
EMERSON DE ALBUQUERQUE - SP346936
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55347091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 13634166-33fc-454f-84f4-056bd6887d98

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e
895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55347091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 13634166-33fc-454f-84f4-056bd6887d98

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 13634166-33fc-454f-84f4-056bd6887d98

AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2519556 - SP(2023/0436892-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ELISMAR DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
FELIPE DOS SANTOS SILVA - SP307913
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOABES CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CAIO AYRES DE OLIVEIRA - SP416279
INTERES.
: REGINALDO RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADOS
: THAÍS DE ALBUQUERQUE - SP331158
EMERSON DE ALBUQUERQUE - SP346936
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral e diante da ausência de
repercussão geral dos Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que os Temas n. 660 e 895 do STF não se aplicam
ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta aos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF, no Tema n. 660, firmou a tese de que a
alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da
segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada,
quando
depende
de
análise
de
normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
3.4. O STF também firmou, no Tema n. 895, o
entendimento de que a questão relativa à violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição possui
natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa
indireta à Constituição Federal ou a necessidade de
análise de matéria fática, estando ausente a
repercussão geral.
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e
895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.769):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.030,
A
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA N. 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF
porquanto a decisão impugnada teria apresentado fundamentação genérica e
padronizada, deixando de examinar os argumentos apresentados nas razões do
recurso extremo, notadamente acerca dos princípios do acesso à justiça, do
contraditório e da ampla defesa, bem como a necessidade de fundamentação
das decisões judiciais.
Afirma que não caberia ao Superior Tribunal de Justiça a análise
acerca da correção ou não do recurso extraordinário, devendo sua atuação
limitar-se à verificação da existência dos requisitos de admissibilidade recursal.
Alega não ser aplicável ao caso dos autos os Temas n. 660 e 895 da
Suprema Corte eis que foi demonstrada a ocorrência de violação direta de
direitos constitucionais, especialmente quanto à inafastabilidade da jurisdição e
das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Reitera as teses relativas à dosimetria da pena, especificamente
quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução na
fração máxima, à incidência da causa especial de diminuição da pena prevista
no
§ 4o, da Lei de Drogas, à valoração positiva dos predicados pessoais
art. 33,
na fixação da pena base, bem como à possibilidade de substituição ou
suspensão da pena, além da restituição integral dos valores e bens
bloqueados.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, foram declinados, de forma satisfatória, os motivos da
compreensão adotada no julgado recorrido, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 5.684-5.688):
I. Pena-base
Relembro, mais uma vez, que a dosimetria da pena configura
matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do
magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e
de maneira que, havendo as instâncias
da proporcionalidade,
ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz
das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o
pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre
convencimento motivado.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, "A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação
da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos
fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores,
em grau recursal, o controle da legalidade e da
, bem como a
constitucionalidade dos critérios empregados
correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias" (
, Rel. Ministra
, 1a T., D Je
HC n. 122.184/PE
Rosa Weber
, situação que, no entanto, não ficou caracterizada nos
5/3/2015)
autos.
Não se desconhece também o disposto no
da
art. 42
aplicável aos crimes prescritos na Lei de
Lei n. 11.343/2006
Drogas, qual seja: "O Juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no
do Código
art. 59
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente".
No caso, a instância de origem majorou a pena-base do
acusado por considerar "desfavoráveis a grande quantidade de
drogas apreendida e a culpabilidade, ante o grau de
reprovabilidade da conduta, pois, os acusados valeram-se de
sua função no aeroporto para praticarem o crime" (fl. 5.147).
Considero que a quantidade de drogas encontradas – 65,750 kg
– é, de fato, de maior importância e destoa da mera
de cocaína
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

apreensão de entorpecentes ínsita ao delito, sobretudo diante de
seu potencial de difusão e suporte ao comércio ilícito.
Além disso, o fato de o réu ter se valido de sua função no
aeroporto para praticar o delito, de fato, demonstra maior
gravidade do delito praticado e justifica a majoração da pena-
base ante a análise desfavorável da culpabilidade.
Entendo, assim, além de serem concretos os fundamentos
mencionados e atinentes às peculiaridades do caso, ser também
proporcional o aumento de da pena.
Com efeito, quantidade e natureza das substâncias apreendidas
constituem, de fato, elementos preponderantes a serem
considerados na dosimetria da reprimenda; assim, a apreensão
de drogas em contexto como o dos autos extrapola a inerente ao
próprio crime previsto no
da
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006.
Dessarte, uma vez que foram apontados argumentos concretos
e específicos dos autos para a fixação da pena-base acima do
mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se
feito pelas instâncias
imiscuir no juízo de proporcionalidade
de origem e reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado
sob o pretexto de ofensa aos princípios da
, ou mesmo
proporcionalidade e da individualização da pena
de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.
Diante de tais considerações, deve ser mantida inalterada a
conclusão do decisum ora agravado, ao haver afastado a
apontada violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da
e, por conseguinte, manter inalterada
Lei n. 11.343/2006
a reprimenda aplicada ao acusado.
II. Confissão espontânea
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de
aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das
agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na
verdade, o
limitou-se a prever as circunstâncias que
art. 61
sempre agravam a sanção, embora não haja mencionado
nenhum valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no
que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a
art. 65,
reprimenda, sem, contudo, fazer nenhuma menção ao quantum
de redução.
Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que
cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de
acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a
fração de aumento de pena pela incidência da agravante, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar
que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações
específicas para o aumento ou a diminuição em decorrência das
agravantes e das atenuantes, a fração de
mostra-se
1/6
razoável e proporcional (AgRg no
Rel.
REsp n. 1.423.806/SP,
Ministro Gurgel de Faria, 5a T., DJe
.
20/8/2015)
Ademais, a aplicação de fração inferior a
pela confissão
1/6
exige motivação concreta e idônea.
No caso em comento, reputo adequado o uso da fração de 1/6,
inexistindo ilegalidade a ser sanada.
III. Do tráfico privilegiado previsto no
§ 4o da Lei de
art. 33,
Drogas
[...]
No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos
autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o
delito em questão não se compatibilizariam com a posição de
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente
ao tráfico de drogas.
Nos autos em exame, o Tribunal de origem manteve a negativa
do benefício em razão do "modo de operação organizado, além
da reiteração delitiva e patrimônio incompatíveis demonstrado
nos autos, indica não se tratar de simples 'mula' do tráfico, pois
os elementos de prova demonstram que os acusados
integravam de alguma forma a organização criminosa,
dedicando-se
a
atividade
criminosas,
destacando-se
o
importante auxílio por eles prestado ao tráfico transnacional de
drogas, e o notório prejuízo a terceiros que a adulteração de
etiquetas em bagagens acarreta" (fls. 5.147-5.148).
Ressalto que, de acordo com a denúncia, o acusado e os
corréus "em unidade de desígnios e divisão estruturada e
ordenada de tarefas, inseriram, na área restrita do Aeroporto
Internacional de Guarulhos, 02 (duas) malas contendo 65,75kg
de cocaína, além de outras 05 (cinco) malas, possivelmente
contendo cocaína, sendo que todas foram inseridas na área
restrita de segurança deste aeroporto internacional e remetidas
no voo da Cia. Aérea TAP n. TP 2554, para Lisboa, Portugal,
tendo lá somente sido apreendidas as 02 (duas) malas (mala
rosa e mala azul marinho) e não localizadas as outras 05
(cinco)" (fl. 1.362).
Portanto, fica afastada a apontada violação legal decorrente da
não incidência do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Do mesmo modo, foi devidamente motivado o acolhimento dos
embargos de declaração sem a concessão de efeitos infringentes (fls. 5.706-
5.707):
[...]
Em relação ao pedido de restituição do veículo apreendido,
constato que a defesa não apontou nenhum dispositivo de lei
federal tido como violado, de maneira que não deve ser
conhecido do pleito.
Faço lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem a função
primordial, por meio do recurso especial, de uniformizar a
interpretação e a aplicação do direito federal infraconstitucional.
Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto
pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional,
exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal
que se entende por contrariado.
A propósito, confira-se: "A ausência de indicação do dispositivo
de lei federal supostamente contrariado na instância ordinária
caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a
compreensão da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula
" (AgRg no
Rel. Ministro
n. 284 do STF.
AREsp n. 356.998/DF,
Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
9/2/2015)
Ademais, consoante o entendimento desta Corte, "A falta de
expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de
lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação , aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
(federal AgInt no
Rel. Ministro João
AREsp n. 2.299.445/BA,
Otávio de Noronha, 4a T., DJe de
grifei).
3/7/202,
À vista do exposto, acolho os embargos de declaração para
sanar o vício verificado, sem atribuir-lhes efeitos
infringentes.
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. Por outro lado, consoante consignado na decisão agravada, o STF
definiu o entendimento de que a suscitada afronta aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Nesse sentido é o Tema n. 660 do STF, que tem a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
Ademais, o STF estabeleceu que a questão relativa à possível
4.
violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
Tema n. 895 do STF: A questão da ofensa ao princípio da
inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado sob o regime da
repercussão geral e de aplicação obrigatória (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa aos arts. 5o,
5.
XXXV e LV, da Constituição Federal, dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional, quais sejam os arts. 33 e 42 da e o
do
art. 59
Código Penal, conforme se observa dos trechos dos julgados já transcritos,
motivo pelo qual se aplicam as conclusões firmadas nos mencionados Temas n.
660 e 895 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:11
Código de Controle do Documento: d29e3bb1-e47a-4751-8cb3-1c146c074427

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.519.556 / SP
Número Registro: 2023/0436892-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50076921820204036119
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISMAR DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS : EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
FELIPE DOS SANTOS SILVA - SP307913
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVANTE : JOABES CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CAIO AYRES DE OLIVEIRA - SP416279
AGRAVANTE : REGINALDO RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADOS : THAÍS DE ALBUQUERQUE - SP331158
EMERSON DE ALBUQUERQUE - SP346936
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: JOAO VITOR DE SOUZA MENEZES
CORRÉU
: EVERTON LUIZ AMINO BONO
CORRÉU
: LUCIO MARCELO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE BERGENS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
Documento eletrônico VDA55333678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 783a4dd6-f21d-4c4a-b04f-94d755937c58

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISMAR DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS : EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
FELIPE DOS SANTOS SILVA - SP307913
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOABES CANDIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: CAIO AYRES DE OLIVEIRA - SP416279
INTERES.
: REGINALDO RODRIGUES MOREIRA
ADVOGADOS : THAÍS DE ALBUQUERQUE - SP331158
EMERSON DE ALBUQUERQUE - SP346936
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 783a4dd6-f21d-4c4a-b04f-94d755937c58